Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-35.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002101-35.2014.8.14.0040

APELANTE: JOEL TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS FRÁGEIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que, no tocante à tese de erro de tipo, disposta no art. 20 do CPB, tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, de modo que estará excluído o dolo. Ainda que se alegue que o erro de tipo não restou cabalmente provado, e que o ônus de sua comprovação caberia à defesa, é de ressaltar que igualmente não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado sabia da existência da droga no fundo falso do vasilhame de comida.

2. Assim, conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, o dolo em sua conduta, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo, a absolvição do réu, medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOEL TRINDADE DA SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.02.2014, agentes penitenciários lotados na Cadeia Pública do Rio Verde, durante uma entrevista de rotina, encontraram no fundo falso de um vasilhame de alimentos levado àquele local pelo acusado, aproximadamente 08 (oito) gramas de maconha. Durante as investigações, descobriu-se que tal droga seria repassada ao interno Gustavo Henrique. Perante a autoridade policial, o denunciado negou ser traficante de drogas.

Em
razões recursais
, o apelante almeja sua
absolvição
, alegando a ocorrência do
erro de tipo
, pois não tinha conhecimento de que o vasilhame que levou ao estabelecimento prisional continha substância entorpecente. Afirma, inclusive, que os depoimentos também não conseguiram comprovar seu conhecimento acerca da droga, de modo que é patente a
fragilidade do conjunto fático-probatório
a autorizar sua condenação.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo laudo toxicológico definitivo à fl. 154 dos autos digitalizados (ID nº 11750620), atestando a apreensão de 10,666g (dez gramas e seiscentos e sessenta e três miligramas) de maconha.

Em relação à autoria, tem-se o depoimento judicial da testemunha Humberto Dias da Silva, a qual relatou:

“(...) QUE efetuou a condução do acusado; Que estava de serviço no Rio Verde quando recebeu um chamado para dar apoio à Carceragem; Que ao chegar ao local foi retratada a situação que um cidadão tentou passar droga para um detento na hora do jantar; Que o mesmo teria ido a carceragem a pedido de alguém para levar o jantar; Que o acusado conduziu a Guarnição até a residência da mulher que passou a substância para ele; Que foram até o local indicado, mas não encontraram a mulher citada; Que não recorda a quem seria destinada a droga na cadeia; Que não se recorda se a substância encontrada era crack ou maconha; Que o acusado já se encontrava detido no momento em que chegou na carceragem.”

A testemunha Manoel Oliveira Santos, por sua vez, afirmou:

“(...) QUE o dia de sábado é dia de visita na carceragem e que o acusado foi deixar alimentação para um preso; Que não se recorda o nome no momento; Que na abordagem foi pedido para que aguardasse fora, enquanto fazia revista na vasilha da comida; Que então fora encontrada uma quantidade de droga dentro da vasilha de sopa; Que pediu para que o acusado entrasse na cadeia e que quando adentrou foi avisado que estava detido pois havia sido encontrada uma substância entorpecente no volume que estava entregando para o preso; Que acionou via rádio a Policia Militar para dar apoio e conduzir o acusado até a depol para fazer procedimento; Que quando perguntou ao acusado quem havia repassado a droga, o mesmo informou que havia sido uma senhora que era sua vizinha que lhe pediu esse favor de entregar a comida; Que em nenhum momento o acusado confirmou que sabia que havia droga escondida; Que o mesmo ficou aguardando o término da vistoria; Que o acusado trajava um uniforme de empresa;”

O réu, a quando de seu depoimento policial (fls. 12/13 do inquérito policial), confirmou que levou o vasilhame com comida ao estabelecimento prisional, a pedido de uma vizinha, porém não sabia que lá havia droga.

Em juízo, tornou a apresentar a mesma versão, asseverando:

“(...) QUE confirma os fatos narrados na denúncia; QUE levou o vasilhame para levar ao preso Gustavo Henrique; Que uma mulher lhe entregou o vasilhame com comida e pediu para entregar para um rapaz; Que só conhecia a mulher de vista; Que estava saindo do serviço indo para casa quando encontrou com ela na rua e que a mesma pediu esse favor; Que a conhece por Claudiane e que recebeu R$ 20,00 para pagar o mototáxi; Que a vasilha era grande e tinha uma sopa dentro; Que não sabia se tinha droga dentro da vasilha; Que chegando a Cadeia Pública entregou a sopa para o agente; Que após uns 15 minutos, o agente retornou informando que havia droga; Que foi chamada a polícia; Que não sabia da existência da droga;”

Pois bem.

É sabido que, no tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do CPB, tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, de modo que estará excluído o dolo.

Se o erro de tipo for inevitável, afastará o dolo e a culpa; mas, se evitável, eliminará apenas o dolo, persistindo a culpa, nos casos em que a lei penal admitir a punição na forma culposa. Não estando prevista a modalidade culposa (caso do crime de tráfico de entorpecentes), impõe-se a absolvição do acusado, o que, a meu ver, é o caso dos presentes autos.

Isso, porque, a meu ver,
os elementos informativos colhidos durante a regular instrução criminal, mostram-se insuficientes para embasar uma condenação.

Ainda que se alegue que o erro de tipo não restou cabalmente provado
, e que o ônus de sua comprovação caberia à defesa, é de ressaltar, como bem afirmou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, que
igualmente não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado sabia da existência da droga no fundo falso do vasilhame de comida
, pois todos os depoimentos alhures transcritos, inclusive, dão conta de que o réu afirmou,
desde o inquérito policial
, que uma vizinha pediu para que ele levasse uma refeição a um detento, não tendo ele conhecimento do entorpecente no interior do objeto
. Em nenhum momento dos autos, houve diligência, que poderia ter sido feita ainda no âmbito policial, no sentido de se procurar a mulher que supostamente entregou a vasilha ao apelante, solicitando que ele levasse ao detento, não obstante ter o réu declinado, em delegacia, que ele sabia chegar ao endereço dela. Urge, assim, invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelante tivesse conhecimento do entorpecente, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, o dolo em sua conduta
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VEÍCULO ABORDADO PELA POLÍCIA. CIÊNCIA ACERCA DE CONTEÚDO TRAZIDO POR UM DOS OCUPANTES. NÃO COMPROVADA A AUTORIA DE DOIS DOS ACUSADOS. TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA DICLOROMETANO. PORTARIA 344/98/MS. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIDO ERRO DE TIPO. DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Réus apanhados com um balde de diclorometano, produto de múltiplas aplicações, entre elas limpezas de couros nobres e sofás, desengordurantes, mas, de venda e não de uso, sujeita a controle sanitário. Não havendo provas certas e suficientes a comprovar a sua aplicação no tráfico, pelo princípio do in dúbio pro reo, os apelantes devem ser absolvidos. 2. Dado provimento aos recursos para absolver os apelantes.
(TJDFT - Acórdão 1338402, 07094955720208070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Para a condenação pelo delito de tráfico de drogas não é imprescindível que o réu seja flagrado comercializando a droga, o fato de transportar e a destinação comercial mostram-se suficientes para a configuração do tipo penal. 2) Todavia, na hipótese dos autos, o delito não está comprovado em relação à autoria, pois confirmado que o réu fazia transporte de pessoas e bagagens de Macapá para Calçoene; bem como que a droga estava muito escondida, dentro de sabonete. Não havendo nos autos provas concretas que o réu sabia da existência do entorpecente em seu veículo. 3) Acertada a sentença que absolveu o apelante por ausência de provas quanto à autoria. 4) Apelo não provido.
(TJAP - APELAÇÃO. Processo Nº 0001040-97.2016.8.03.0001, Relator Desembargador CARLOS TORK, CÂMARA ÚNICA, julgado em 30 de Setembro de 2021, publicado no DOE Nº 183 em 19 de Outubro de 2021)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelante desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu JOEL TRINDADE DA SILVA da acusação de ter praticado o crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023